Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729015-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE ANDRADE MANERA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VICENTE ANDRADE MANERA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios do apelante. Em sede de contrarrazões, o réu-apelado (id. 15444688) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, incompetência da justiça comum, bem como prescrição da pretensão autoral. Além disso, junta documentos. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares e prejudicial aventadas, bem como sobre os documentos juntados. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020 15:53:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador